Tribunal: TJES
Processo: 5004749-74.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
– TOI –
RESOLUÇÃO ANEEL -
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

2 - No caso ora em discussão, com a contestação foram apresentados documentos comprovando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela genitora do autor, residente no imóvel.

3 - Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3529398) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que o autor teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.

4 - Infere-se, portanto, que foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório no procedimento para apuração do débito, não podendo o autor se valer de sua desídia para anular o regular procedimento administrativo adotado pela Concessionária.

5 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004749-74.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MANOEL ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
– TOI –
RESOLUÇÃO ANEEL -
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

2 - No caso ora em discussão, com a contestação foram apresentados documentos comprovando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela genitora do autor, residente no imóvel.

3 - Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3529398) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que o autor teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.

4 - Infere-se, portanto, que foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório no procedimento para apuração do débito, não podendo o autor se valer de sua desídia para anular o regular procedimento administrativo adotado pela Concessionária.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004749
-
74
.20
22
.8.08.00
11

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
MANOEL ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
MANOEL ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

Em suas razões sustenta a apelante, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Aduz que o termo de ocorrência e inspeção constitui ato administrativo, com todos os seus atributos, sendo a medição pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

E mais: necessária a aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na citada resolução, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, sendo a matéria corriqueira neste Tribunal.

As normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham acerca da prova técnica realizada no medidor de energia elétrica:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§§ 5º 6º e 7º

[...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Como se verifica, constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

No caso ora em discussão, com a contestação foram apresentados documentos comprovando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela genitora do autor, residente no imóvel.

Desse modo, a apelante cumpriu as determinações especificadas pela resolução da ANEEL, facultando ao consumidor acompanhar a análise técnica pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Vale dizer, há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3529398) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que o autor teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.

Relevante salientar, ainda, que a perícia técnica exigida pelo art. 129 da Resolução da ANEEL - que foi devidamente comunicada ao apelado - apurou a irregularidade na unidade consumidora, de modo que os valores cobrados não foram meramente presumidos pela concessionária.

Infere-se, portanto, que foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório no procedimento para apuração do débito, não podendo o autor se valer de sua desídia para anular o regular procedimento administrativo adotado pela Concessionária.

É como entende este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR.
TOI COM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica.
2. Caso concreto em que a concessionária de energia elétrica demonstra a observância da Resolução ANEEL n.º 414/2010, haja vista, inclusive, a assinatura do consumidor no TOI e a preservação da garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5000869-72.2021.8.08.0023. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 14/12/2023).

Por fim, a alegação de que sua genitora teria sido coagida a assinar referidos documentos não encontra guarida na prova dos autos, tendo o apelado, ademais, pleiteado o julgamento antecipado da lide.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.